Tribunal: TJMT
Processo: 1022774-29.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022774-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), RAIMUNDO DA MATA GARCIA - CPF: 041.394.303-89 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL, MANTENDO A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC – COMPROVAÇÃO TARDIA DO PAGAMENTO - NÃO CABIMENTO DE MULTA – TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se nos autos que a decisão interlocutória de intimação da parte para o cumprimento voluntário da sentença foi publicada no DJe no dia
19/02/2019
.

Constata-se nos autos que, somente em 12/09/2019, o Executado peticionou informando que o pagamento foi efetuado em
22/02/2019
, no valor de R$ 6.138,74, juntado a guia de depósito.

Ocorre que o Exequente só tomou conhecimento do pagamento quase 6 (seis) meses após transcorrido o prazo para o pagamento voluntário.

Não obstante, nota-se que, no presente caso, o Executado/Agravante realizou o depósito de forma tempestiva, hipótese em que não se aplica a multa do art. 523, § 1º, do CPC, pois indevida a sua incidência, ainda que verificada a ausência de comunicação.

Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que, devido a comunicação tardia do pagamento por parte do Agravante, foi efetivamente necessária a atuação do representante do Agravado no período entre a intimação para o pagamento voluntário e a sua comprovação tardia, acarretando a necessidade de diversas manifestações nos autos do Exequente/agravado, além da realização de BacenJud.

Portanto, a conduta desidiosa do Executado/Agravante demandou a atuação adicional do advogado do Agravado, de modo que este faz jus à percepção dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão interlocutória proferida PELO Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1029117-20.2017.8.11.0041, movida em seu desfavor por RAIMUNDO DA MATA GARCIA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo judicial.

Em suas razões, aduz a agravante que, em 22/02/2019, realizou, de forma tempestiva, o depósito do valor da condenação, na importância de R$ 6.138,74 (seis mil, cento e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) e que o Agravado executou saldo remanescente, alegando que o prazo para pagamento transcorrera em 17/03/2019, tendo sido o depósito somente comprovado em 12/09/2019.

Alega que o Agravado pleiteia a execução de multa e honorários, do art. 523, do CPC, por ter sido o pagamento comprovado após o transcurso do prazo de 15 dias.

Defende que a intimação para pagamento voluntário foi em 19/02/2019, tendo sido o depósito voluntário realizado dia 22/02/2019, isto é, bem antes do prazo de 15 dias que dispõe o artigo 523 do CPC, sendo certo que a tempestividade do pagamento se afere pela data do depósito, restando nítido o excesso de execução.

Nesses termos, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a declaração do excesso de execução em razão da aplicação indevida da multa e honorários do art. 523 do CPC.

Requer, ainda, a devolução dos valores depositados em garantia.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 65888465).

Contraminuta da parte agravada (ID 70081456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A ação versa sobre cumprimento de sentença oriunda de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por RAIMUNDO DA MATA GARCIA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte Ré a pagar ao Autor a quantia de R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT, prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº. 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 22/07/2017 (Súmula 580 STJ).

Ainda condenou a Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

Interposto recurso de Apelação Cível pela Ré, este foi desprovido monocraticamente, mantendo in totum a sentença guerreada e, com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, majorados os honorários recursais sucumbenciais para 20% do valor da condenação.

Certificado o trânsito em julgado em 18/12/2018, a parte autora requereu o cumprimento de sentença e pugnou pela intimação do devedor para pagar, voluntariamente em quinze dias, a quantia de R$ 6.077,96 (seis mil e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), sob pena de aplicação da multa do art. 523 do NCPC.

O Juízo deferiu o pedido e determinou a intimação da parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC, consignando que, não havendo pagamento no prazo estipulado, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo (§ 1º do artigo 523, do CPC).

O despacho foi publicado em
19/02/2019
no Diário do Justiça Eletrônico.

Em manifestação nos autos, a parte exequente informou que a executada, devidamente intimada, deixou de realizar o pagamento espontâneo, sendo assim cogente a aplicação de multa de 10% por descumprimento do pagamento, bem como deve ser acrescido 10% a título de honorários de execução, conforme preceitua o art. 525, § 1º do CPC.

Atualizou os cálculos e requereu a penhora via BACEN-JUD na conta da Reclamada no valor total da execução, ou seja, R$ 7.614,23 (sete mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e três centavos).

Certificado nos autos que decorreu o prazo para a parte Requerida efetuar o pagamento da condenação (ID 19536764).

Ao analisar o pedido, o Magistrado a quo deferiu o pedido de penhora formulada pelo exequente, contudo, a solicitação de bloqueio restou infrutífera.

Em petição, datada de 12/09/2019, a Executada informou ao Juízo que realizou voluntária e tempestivamente o depósito do valor da condenação (R$ 6.138,74) em
22/02/2019
, de modo que eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial feito dentro do prazo, não impõe ao devedor as penalidades do art. 523, CPC.

A parte exequente em manifestação vem discordar do valor depositado pela parte executada, alegando que foram comprovados nos autos, depois de decorrido o prazo estipulado para o pagamento, sem a multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ao final requer o levantamento do valor incontroverso e o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente.

O Juízo deferiu o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte exequente para levantamento da quantia incontroversa depositada nos autos e determinou a intimação da executada para no prazo de cinco dias, comprovar nos autos o pagamento do remanescente da condenação, devidamente atualizado, sob pena de execução forçada.

A parte executada manifestou nos autos alegando que fora intimada para pagamento em 19/02/2019, tendo sido o depósito voluntário realizado dia 22/02/2019, bem antes do prazo de 15 dias, não havendo se falar em incidência de multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC. Requereu sejam os autos remetidos a contadoria, a fim de apresentar cálculos corretos da condenação, deduzindo a quantia já paga no valor de R$ 6.138,74.

Deferido o pedido, a Contadoria Judicial apurou o valor de R$ 24,81 (vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), a título de excesso de execução, que deverá ser abatido do saldo da Conta Única e devolvido à Requerida/Executada Porto Seguro.

A parte executada impugnou os cálculos apresentados pela parte exequente e pela Contadoria ao argumento de ser incabível a aplicação da multa e dos honorários do art. 523, do CPC, pois o depósito foi realizado antes do fim do prazo para pagamento voluntário.

Ao julgar a impugnação, o Juízo entendeu que o executado não comprovou o pagamento dentro do prazo, razão pela qual indeferiu a impugnação e homologou os cálculos.

Inconformado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em se verificar se a ausência de comunicação ao Juízo do depósito do valor da condenação pode ser considerada pagamento voluntário apto a afastar a multa de dez por cento e, também, os honorários advocatícios do cumprimento de sentença.

O Exequente afirma que é dever do Executado informar o cumprimento da obrigação, sob pena da incidência de multa e honorários advocatícios, e, sua não comunicação do pagamento no prazo concedido desvirtua o prazo para pagamento voluntário, levando os advogados e a máquina pública ao desperdício de serviço e infindáveis diligências.

Verifica-se nos autos que o Agravante/executado foi intimado para o cumprimento voluntário da sentença, por publicação da decisão interlocutória, nos termos do art. 523 do CPC.

O art. 523 do CPC assim dispõe:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”

Portanto, para que incida a multa de 10% sobre o valor devido, nos termos do art. 523 do CPC, é necessário que, uma vez intimado para o pagamento do crédito exequendo, o devedor não o faça no prazo de quinze dias.

Verifica-se nos autos que a decisão interlocutória de intimação da parte para o cumprimento voluntário da sentença foi publicada no DJe no dia
19/02/2019
, começando a correr o prazo de 15 dias úteis no dia 20/02/2019. Portanto, o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação findaria em 15/03/2019.

Constata-se nos autos que, em 12/09/2019, o Executado peticionou (ID 23839178 do processo de origem) informando que o pagamento foi efetuado em
22/02/2019
, no valor de R$ 6.138,74, juntado a guia de depósito (ID 23839180 do processo de origem).

Ocorre que o Exequente só tomou conhecimento do pagamento quase 6 (seis) meses após transcorrido o prazo para o pagamento voluntário.

Não obstante, nota-se que, no presente caso, o Executado/Agravante realizou o depósito de forma tempestiva, hipótese em que não incide a multa, pois indevida a sua incidência, ainda que verificada a ausência de comunicação.

Quanto à incidência dos honorários advocatícios, observa-se que devido a comunicação tardia do pagamento por parte do Agravante, foi efetivamente necessária a atuação do representante do Agravado no período entre a intimação para o pagamento voluntário e a sua comprovação tardia, acarretando a necessidade de diversas manifestações nos autos do Exequente, além da realização de BacenJud.

Portanto, a conduta desidiosa do Executado/Agravante demandou a atuação adicional do advogado do Agravado, de modo que este faz jus à percepção dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO TARDIA DO PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO DE MULTA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, tem por objetivo punir o inadimplemento voluntário do devedor, conduta que não se amolda à hipótese em que o pagamento, embora tempestivo, somente vem a ser comprovado nos autos em momento posterior. 2. Conforme o princípio da causalidade, as despesas do processo devem ser suportadas por aquele que, com sua conduta, deu causa à necessidade de movimentação da máquina judiciária. Assim, tendo havido expressiva atuação dos patronos da parte credora na fase de cumprimento de sentença, antes que o pagamento já realizado fosse comprovado, impõe-se a fixação de honorários nessa fase. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 07034394520198070000, Relator: Des. ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DENTRO DO PRAZO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CONFIGURADO. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. INDEVIDA. COMUNICAÇÃO TARDIA. TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que incida a multa de 10% sobre o valor devido, nos termos do art. 523 do CPC, é necessário que, uma vez intimado para o pagamento do crédito exequendo, o devedor não o faça no prazo de quinze dias. 2. Comprovado que o devedor efetuou o depósito de forma tempestiva, ainda que verificada comunicação tardia pela parte, não incide a multa do art. 523, § 1º do CPC. 3. A ausência de comunicação oportuna do devedor de que cumpriu a determinação de pagamento demandou a atuação adicional do advogado do Agravante, de modo que este faz jus à percepção dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do pagamento, com fundamento no art. 523, § 1º e art. 85, § 1º, ambos do CPC.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0703446-03.2020.8.07.0000, Rel. Des. ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, julgado em 26/08/2020, DJe de 09/09/2020)

Diante do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a aplicação da multa, mas manter os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do pagamento, com fundamento no art. 523, § 1º e art. 85, § 1º, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021